Tribunal: STF
Processo: ARE 1446625
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS C/C PEDIDO DE DECISÃO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA TUTELA. PROFESSORA APOSENTADADO MUNICÍPIO DE NATAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DEMANDA QUE NÃO VERSA SOBRE RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO E REVISÃO DO PRÓPRIO ATO DE APOSENTAÇÃO. AÇÃO AJUIZADA 6 (SEIS) ANOS APÓS A PUBLICAÇÃO DO ATO GUERREADO. RESPEITO AO QUINQUÊNIO DESCRITO NO ARTIGO 1º DO DECRETO FEDERAL Nº 20.910/1932. PRECEDENTES DO STJ E DO TJRN. APELO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. Ao contrário de outras situações ordinariamente apreciadas por esta Corte, nas quais se percebe que oente ao proceder com o enquadramento dos servidores inativos deixa de fazer a adequação dos proventos destesà nova previsão legislativa, especialmente no que pertine ao novo regime de horas que passa a vigorar, no caso em concreto, o que se vê, a bem da verdade, é que, muito embora a novel realidade jurídica da demandante tenha decorrido de um ato comissivo do Município, qual seja, o reposicionamento na forma da Lei Complementar nº 058/2004, a ação visando retificar o seu reenquadramento só se deu 6 (seis) anos depois da Portaria de retificação do Ato de aposentadoria.



    2. Analisando os autos, e evoluindo na forma de pensar sobre o assunto para se adequar ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, entende-se que o direito à retificação ou alteração de ato de aposentadoria para fins de reenquadramento tem início com o ato de transferência para a inatividade, estando sujeita a respectiva ação ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos a partir deste momento (Decreto 20.910/32).



    3. Precedentes do STF (AgInt nos EDcl no AgRg no REsp 1464265/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 22/11/2016; AgInt no AREsp 393.854/RJ, Rel. MinistraASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016) e do TJRN (AC nº0857943-49.2017.8.20.5001, Rel. Desembargador Cornélio Alves, Primeira Câmara Cível, j. 28/08/2019; AC nº0804750-17.2020.8.20.5001, Rel.ª Desembargadora Judite Nunes, Segunda Câmara Cível, j. 07/05/2021).



    4. Apelação conhecida e provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, 37, inciso XV, 40 e 7º da EC n. 41/2003 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    15. Analisando os autos, e evoluindo na forma de pensar sobre o assunto para se adequar ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, entende-se que o direito à retificação ou alteração de ato de aposentadoria para fins de reenquadramento tem início com o ato de transferência para a inatividade, estando sujeita a respectiva ação ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos a partir deste momento (Decreto 20.910/32).



    (...)



    17. Dessa forma, versando a ação sobre enquadramento ou reposicionamento de servidor aposentado, inaplicáveis as Súmulas 85 do STJ e 443 do STF, pois, conforme transcrição dos julgados acima, o ato deaposentação é único e de efeitos concretos.



    18. Assim sendo, eventual adequação funcional em face de servidor que já se encontra na inatividade configura uma nova conjuntura jurídica que não pode ser confundida com as relações de trato sucessivo.



    19. Ou seja, a situação dos autos não trata de mero pedido de revisão dos proventos mensalmente pagos, mas sim de declaração de nulidade e revisão do próprio ato administrativo que colocou a autora/apelada nacondição de inatividade, tendo sido proposta a demanda apenas em 08/09/2016, quando o ato de aposentadoria em 25/07/1996 (Id 13459630 – Pág. 1), com retificação em 02/12/2010 (Id 13459630 – Pág. 2).



    20. Portanto, não pode este colegiado sequer invadir a seara meritória pertinente ao fundo do direito, uma vez fulminada a pretensão autoral pelo decurso do lapso prescricional quinquenal, descrito no artigo 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente